Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ÚNICO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de único imóvel do casal.

2 – Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade de bem de família. Em juízo de cognição sumária vislumbra-se o risco de dano irreparável a autorizar a medida postulada. O recorrente e a empresa de sua titularidade (Centro Clínico Quality Odontologia Ltda – ME) são executados pela soma de R$ 8.372,48, relativa à restituição de quantia decorrente da rescisão de contrato de prestação de serviço odontológico, processo 0713919-32.2017.8.07.0007. Após diligências em busca de patrimônio do devedor, o imóvel de titularidade do autor e seu cônjuge, objeto da matrícula 112786, do 3o Registro Imobiliário do Distrito Federal, foi penhorado para pagamento do valor. O recorrente alega ser bem de família. As certidões, as declarações e os comprovantes de residência de ID 39936249-39936258, 39936861-39936863 evidenciam tratar-se de único imóvel do casal e que lá residem. Não é o caso de execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal, a atrair a exceção do art. 3o, inciso V, Lei 8.009/1990, ou outra hipótese prevista na norma de regência que mitiga a regra da impenhorabilidade. Nesse quadro, deve ser afastada a constrição sobre o bem. Recurso a que se dá provimento para reformar a decisão impugnada e afastar a penhora sobre o imóvel em destaque.

3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

E